Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-38.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700722-38.2021.8.07.0017 RECORRENTE: BRAYNO PLACIDO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NAAPLICAÇÃO DA PENA. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da Defesa, no termo recursal, com base nas alíneas, “b”, “c” e “d”, do inciso III, do art. 593, do Código do Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões se limitem-se à alegação de injustiça na dosimetria da pena. 2. O modo de execução na hipótese, vale dizer, disparo a curta distância contra a cabeça da vítima, de fato, enseja maior reprovabilidade da conduta do agente, na medida em que demonstra a frieza excepcional no agir, implicando ainda na impossibilidade quase certa de sobrevivência da vítima. 2.1. Ademais, o fato de o réu efetuar disparo contra a cabeça da vítima, a curta distância, não se confunde com o fato da vítima se encontrar dormindo, sem possibilidade de reação no momento do crime, situação essa que fundamentou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. 3. A conjuntura indicada na sentença é idônea para se julgar negativa as circunstâncias do crime. Isso porque a vítima se encontrava em sua residência, ou seja, no local cuja proteção a integridade do indivíduo é mais esperável, e foi violada por pessoa que tinha vinculação de confiança ou coleguismo com ela, consubstanciando, assim, em dupla inescrupulosidade. 3.1. Não há que se falar em bis in idem quando se trata de circunstâncias que evidenciam vulnerabilidades distintas. Se de um lado foi constatado que a vítima dormia no momento do crime, o que impossibilitou qualquer reação defensiva; de outro, foi considerado que o delito foi cometido no interior da residência da vítima e, ainda, por pessoa que se valeu da relação de confiança e coleguismo com ela. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 59 do Código Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando ser indevida a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, porquanto seriam inerentes ao tipo penal do homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o fato de o réu efetuar disparo contra a cabeça da vítima a curta distância, não se confunde com o fato da vítima se encontrar dormindo, sem possibilidade de reação no momento do crime, situação essa que fundamentou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. O modo de execução mencionado, ou seja, disparo a curta distância contra a cabeça da vítima, de fato, enseja maior reprovabilidade da conduta do agente, na medida em que demonstra a frieza excepcional no agir, implicando, ainda, na impossibilidade praticamente certa de sobrevivência da vítima (ID 52631374 - Pág. 7). Desse modo, visto que o meio empregado excedeu a reprovabilidade inerente ao tipo, não se confundindo, na hipótese, com o recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecido em plenário, correta a valoração negativa de culpabilidade do agente. Outrossim, adequada a valoração negativa das circunstâncias do crime. De fato, considerou para tanto o Juízo de origem “o fato de o crime ter sido cometido na residência em que a vítima repousava, sendo certo que as partes gozavam de uma relação de confiança e coleguismo” Da mesma forma, nesse ponto, foram consideradas circunstâncias distintas daquelas que levaram ao reconhecimento da majorante do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 52631374 - Pág. 8). Se de um lado foi constatado que a vítima dormia no momento do crime, o que impossibilitou qualquer reação defensiva; de outro, foi considerado que o delito foi cometido no interior da residência da vítima e ainda, por pessoa que se valeu da relação de confiança e coleguismo com esta. Tanto assim, que o réu e a vítima estavam juntos na residência desta, momentos antes do delito, confraternizando, e, ainda, o réu se utilizou das chaves para entrar no imóvel e praticar o crime. Assim, se trata de circunstâncias que evidenciam vulnerabilidades distintas, não havendo que se falar em bis in idem no caso. Ademais, anota-se que a conjuntura indicada na sentença é idônea para se julgar negativa as circunstâncias do crime. Com efeito, a vítima se encontrava em sua residência, ou seja, no local em que a proteção a integridade é mais esperável e foi violada por pessoa que tinha vinculação de confiança ou coleguismo; consubstanciando assim em dupla inescrupulosidade. Portanto, nada a reparar (ID 52631374 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024